Tribunal: TJES
Processo: 5010533-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010533-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA BERTOLA MIRANDA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AÇÃO REVISIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – MERA ADEQUAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
revisão de critério de
atualização do débito contratual
do período da anormalidade
não induz a
descaracterização da mora,
na esteira da jurisprudência firmada acerca da matéria.

2. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “a
simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo,
impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional” (AgInt no REsp n. 2.015.054/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022
).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por POLIANA BERTOLA MIRANDA e OUTROS contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que determinou o sobrestamento da “ação de execução” nº 0013436-72.2011.8.08.0024 até a liquidação da sentença proferida nos autos da “ação revisional” nº 0020382-33.2012.8.08.0024, em trâmite no Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória.

Em suas razões recursais (id 3640695), os Agravantes requerem a reforma da decisão vergastada sob o fundamento de que a “ação de execução” de origem deve ser extinta e não suspensa, uma vez que a coisa julgada formada na ação revisional afastou a mora que justificou a pretensão executiva, tratando-se, portanto, de obrigação ilíquida e inexigível.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010533-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: POLIANA BERTOLA MIRANDA E OUTROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por POLIANA BERTOLA MIRANDA e OUTROS contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que determinou o sobrestamento da “ação de execução” nº 0013436-72.2011.8.08.0024 até a liquidação da sentença proferida nos autos da “ação revisional” nº 0020382-33.2012.8.08.0024, em trâmite no Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória.

Em suas razões recursais (id 3640695), os Agravantes requerem a reforma da decisão vergastada sob o fundamento de que a “ação de execução” de origem deve ser extinta e não suspensa, uma vez que a coisa julgada formada na ação revisional afastou a mora que justificou a pretensão executiva, tratando-se, portanto, de obrigação ilíquida e inexigível.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

A decisão vergastada não merece reforma.

O Agravado ajuizou, em 20 de abril de 2011, a “ação de execução” originária com fulcro no “contrato de abertura de crédito fixo nr. 40/00461-9” (id 3640698), na qual figuram como devedores os aqui Agravantes.

Ocorre que os Agravantes ajuizaram “ação revisional” (de nº 0020382-33.2012.8.08.0024), pugnando a revisão, dentre outros, do contrato bancário que aparelha o feito executivo originário.

Julgada a mencionada “ação revisional”, restou reconhecido, relativamente ao contrato nº 40/00461-9, que deve incidir na atualização do débito contratual apenas a comissão de permanência, submetendo-se a apuração do saldo devedor à fase de liquidação.

Tratando-se de revisão de critério de índice do período da anormalidade, não se cogita de descaracterização da mora, conforme firme entendimento deste Egrégio Sodalício:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO ABUSIVIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade. Precedentes do STJ. 2. Muito embora o contrato em questão envolva relação de consumo, a inversão do ônus da prova deve ser reconhecida com base na análise das condições de verossimilhança das alegações de hipossuficiência, conforme o conjunto probatório dos autos. Ou seja, o recorrente não está desincumbido de provar, minimamente, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida.
3. A constatação da existência de abusividade no período da anormalidade contratual não tem o condão de afastá-la, mas sim, se essa abusividade ou ilegalidade tivesse ocorrido no período da normalidade, o que não se verifica no caso.
4. Recurso desprovido. (AP nº 5009663-45.2022.8.08.0024, Rel. Des. (Subst.) Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 05.04.2023 – grifei)

Ademais, é cediço que a procedência de ação revisional enseja apenas a adequação do valor objeto da ação executiva e não a sua extinção, conforme orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARCELA DE PEDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo,
impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional
.
(...).
(AgInt no REsp n. 2.015.054/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022 – grifei)

Desse modo, a procedência parcial da pretensão deduzida pelos aqui Agravantes na “ação revisional” nº 0020382-33.2012.8.08.0024 não induz a extinção da “ação de execução” de origem, razão pela qual a r. decisão vergastada não merece reforma.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 23/01/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões